Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016215-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), EDILSON ESPINOSA DA SILVA - CPF: 015.478.571-70 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EDILSON ESPINOSA DA SILVA - CPF: 015.478.571-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), CRISTINA ALMEIDA CORREA - CPF: 031.482.762-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016215-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INJÚRIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ARTS. 129, § 9.º, 140, 147, 329 E 331, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/2006, E ART. 306 DO CTB] –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fixação de medidas protetivas, determinando o afastamento do agressor do lar conjugal e a proibição de se aproximar da vítima, dentre outras fixadas pelo juízo singular, se afiguram suficientes no caso concreto, sendo desnecessária a manutenção da prisão cautelar, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016215-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON ESPINOSA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006], conduzir veículo com capacidade alterada em razão da influência do álcool [art. 306 do CTB], injúria, ameaça, resistência e desacato [arts. 140, 147, 329 e 331, todos do CP].

Aduz que o paciente é
“primário, tem ocupação lícita e não responde a nenhum processo criminal”
.

Verbera que a decisão vergastada, que decretou a segregação cautelar para garantia da ordem pública, padece de fundamentação idônea.

Ao final, invoca o princípio da homogeneidade, pugnando pela concessão da ordem, a fim de que EDILSON seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida, assim como o pedido de reconsideração formulado.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 202.179479,
“no dia 02/08/2020, por volta da 1h00, a Polícia Militar de Pontes e Lacerda recebeu a notícia de uma ocorrência de violência doméstica na Av. Municipal, nº 246, no Centro da cidade. A GUPM, composta pelo 1º TEN PM OLIVEIRA, SD PM CALDAS e o SD PM GOMES, foi ao local e, em contato com o morador JOHN, este relatou que um suspeito teria agredido sua esposa ali, evadindo-se sentido ao Colégio Mário Spinelli. A GUPM, em diligência nas imediações, na Rua Luiz Azambuja, a vítima sinalizou com a mão. Verificamos tratar-se da vítima identificada como sendo a senhora CRISTINA ALMEIDA CORREA, 24, a qual, segundo o seu relato, estava naquela casa e fora agredida por seu esposo, o suspeito EDILSON ESPINOSA DA SILVA, 33, que, por motivo de ciúmes, começou a desferir socos, tapas no rosto da vítima e puxar os cabelos desta. Em seguida, começou a arrastá-la para a calçada. Além disso, o suspeito proferiu imprecações contra a vítima, tais como: vagabunda etc., e ainda, ameaçou-a de morte. Posteriormente, o suspeito,
sob influência de álcool
, pegou o seu filho e foragiu-se dali com um veículo, indo para o endereço Rua Luiz Azambuja, 73, local da abordagem. A vítima foi levada a esse endereço pela pessoa de Mário Vilela. No momento em que a GUPM chegou, o suspeito estava no interior da casa. Verificando que a vítima encontrava-se lesionada e com o rosto sangrando, a GUPM adentrou a casa e constatou que o suspeito estava aos fundos, e com uma criança nos braços. A criança trata-se de ALONSO ESPINOSA DA SILVA, 2 anos (especial), filho do casal. Foi determinado que o suspeito colocasse aquela criança na cama, uma vez que ele seria conduzido para a delegacia. Nisso, o suspeito resistiu à prisão, segurando firmemente a criança, utilizando esta como uma espécie de escudo contra os Policiais Militares. Ao tentar fazer o controle de contato e retirar a criança das mãos dele, o suspeito desferiu um soco no rosto do SD PM GOMES e, por várias vezes, proferiu imprecações contra este Policial Militar, chamando-o com esses termos: ‘filho da puta!!!’. A posteriori, a GUPM conseguiu retirar a criança das mãos deles e procedeu o algemamento do suspeito, o qual fora feito com dificuldade, tendo em vista que ele continuou resistindo ativamente. Verifica-se também que o suspeito descumpriu medidas de combate à COVID-19, previstas no Decreto Municipal nº 180, de 31/07/2020, por transitar com veículo fora do horário-limite previsto. A vítima encontra-se com um corte no lábio superior, uma lesão na testa e uma equimose no nariz. O Policial Militar agredido não foi lesionado. O veículo utilizado pelo suspeito trata-se de um Fiat/Strada HD WK CC E, de placas QBR-6745, de Tangará da Serra, ano 2017, cor branca”.

Esses fatos foram corroborados pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

A vítima, CRISTINA ALMEIDA CORREA, declarou à autoridade policial:

“Que a depoente relata que convive com a pessoa de EDILSON ESPINOSA DA SILVA há quatro anos e tem um filho com ele, que se encontra com dois anos e quatro meses de idade; que a declarante relata que já fora agredida por EDILSON no começo do ano de 2018 (IP 51/2018), e na ocasião a declarante encontrava-se grávida, de modo que ele chegou a ser preso por tal crime, e que a declarante posteriormente teve seu filho; que em decorrência de falta de oxigenação do cérebro, veio a ficar dois meses na UTI pós parto, em Cuiabá, e em virtude disso é uma criança especial, que ainda não anda e também não fala; que, devido a tal circunstância, a declarante acabou por reatar a relação com EDILSON, já que teria necessidade de cuidar da criança, bem como se sentiu abalada pela condição na qual seu filho nasceu, e desde então estão juntos; que a declarante relata que EDILSON é ciumento, ao ponto de colocar câmeras escondidas na casa, e a declarante conseguiu encontrá-las, e percebeu que as câmeras eram para vigiar a declarante, bem como tudo que entra e sai na casa; que a declarante chegou a questioná-lo a respeito, e ele disse que era só ‘para a segurança da casa’, contudo, a declarante não foi avisada de tais câmeras, bem como viu que elas estava escondidas para não serem vistas; que a declarante relata que, neste tempo, já foi agredida outras vezes, com tapas, puxões de cabelo, mas a declarante relata que também se defendia dele, entrando em vias de fato com EDILSON; que na presente data, a declarante estava na casa onde mora, sendo esta de propriedade da mãe de EDILSON, sendo que a declarante e EDILSON pagam aluguel; que depois disso, a declarante, EDILSON e seu filho foram na casa de um amigo; que em determinado momento, o irmão de EDILSON, a pessoa de SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, que também se encontrava no local, disse que queria ir embora, mas EDILSON não o queria levar, então a declarante pegou a chave para levar SEBASTIÃO; que a declarante levou SEBASTIÃO, e alega que dirige devagar, de modo que demorou para retornar, e quando chegou, EDILSON já estava furioso, começou a xingar a declarante de ‘vagabunda, que não prestava’, entre outras palavras, e que isso era por estar com ciúme da declarante com o próprio irmão dele; que, por fim, ele começou a agredir a declarante, dando uns tapas no rosto da declarante, tirou ela do carro pelos cabelos e também deu um soco no rosto dela; que as agressões foram feitas na frente de todos os amigos que estavam lá, sendo que quem presenciou foi a pessoa de JOHN e um outro rapaz que também estava lá, além de um vizinho, que disse que iria chamar a Polícia Militar; que quando o vizinho relatou que chamaria a polícia, EDILSON colocou o filho do casal no carro e saiu, foi embora, sendo que ele estava um pouco bêbado; perguntado à declarante quanto ele havia bebido antes de dirigir, a declarante relata que ele bebia da cerveja de 300ml, garrafinha, e que dividiam, sendo que a declarante acredita que ele estava são ainda; que JOHN ligou para um amigo deles, cujo nome é MÁRIO, que já tinha ido embora no momento da agressão, sendo que MÁRIO foi até o local e levou a declarante em casa; que alguns instantes depois que a declarante chegou, a PM também foi ao local, sendo que a declarante relata que ouviu os policiais gritarem para EDILSON se render depois que os PM entraram na casa, colocar o menino na cama, se ajoelhar e ficar quieto; que a declarante lembra que EDILSON esbravejava que os policiais não poderiam entrar assim, sendo que seus gritos dava pra escutar na rua; que a declarante não viu a prisão, só viu quando ele saiu algemado, e um policial disse que EDILSON teria desferido um soco contra ele, e que durante a prisão o policial teve a calça rasgada, sendo que a declarante viu tal rasgo na calça do policial, que não era muito grande, mas sim um corte pequeno na parte do joelho; que a declarante acompanhou a polícia até o batalhão, para a confecção do B.O.; a declarante relata que, no dia de hoje, também foi ameaçada de morte por EDILSON; que a declarante relata que quer medidas protetivas, e que dessa vez não irá pedir para tirar, e que também quer representar pelos crimes que sofrera; que a declarante relata que ele ainda jogou o celular da declarante no telhado da casa onde moram, sendo que, antes disso, ele quebrou a tela; que o celular da declarante é um iPhone 6; que a declarante relata que foi informada por sua cunhada que seu filho, ALONSO ALMEIDA ESPINOSA, estaria com um arranhão na testa, de modo que a declarante é orientada a comparecer no CISC às 11h, para realização do exame de lesão corporal, bem como trazer seu filho para os mesmos exames”.

Interrogado na presença de seu advogado, EDILSON respondeu:

“Que na presente data o interrogado estava com sua mulher CRISTINA e seu filho ALONSO (dois anos) na casa de um amigo, cujo nome é JOHN, sendo que o interrogado alega ter ingerido umas dez garrafinhas de 300ml de cerveja, isso na parte da noite, quando então a mulher do interrogado foi levar seu irmão para casa dele, sendo que ela demorou muito, não sabendo o interrogado o motivo da demora, e quando a mulher do interrogado retornou, ele e ela tiveram uma discussão por conta da demora, sendo que o interrogado pegou seu carro e filho, e foram embora para casa; que perguntado ao interrogado se teve agressões físicas ou vias de fato neste momento, o interrogado relata que não teve; perguntado se chegou a puxar o cabelo dela, o interrogado relata que isso não aconteceu; que o interrogado alega que houve apenas momentos em que ela tentou entrar no carro, mas o interrogado não deixou, pois estava bravo com ela; que o interrogado, por fim, foi embora para casa, e quando chegou em casa CRISTINA apareceu no portão, e tiveram mais uma discussão, e o interrogado disse que ‘não ia atender ela naquele momento, que falaria com ela outro dia, mas que na data em questão não queria mais falar nada com ela’; que CRISTINA chamou a polícia; perguntado ao interrogado se ela já estava com o rosto machucado, o interrogado confirma que sim; perguntado como ela ficou com o rosto machucado, o interrogado relata que não sabe como ela se machucou, sendo que o interrogado alega que ela o acusou, dizendo que foi o interrogado que a agrediu, mas o interrogado nega ter feito isso; que nesse momento o interrogado entrou com seu filho, para levar ele na cama, e a polícia chegou e entrou na casa; que o interrogado afirma que teve discussão com a polícia pelo tipo de abordagem, sendo que falaram pra ele ‘vamos pra delegacia, vagabundo! Você vai aprender como bater em mulher’; que o interrogado disse que não tinha batido em ninguém, e o policial falou: ‘isso não comprova o que você está falando’; que o interrogado xingou o policial, mas só depois que ele jogou spray de pimenta no rosto do interrogado; que perguntado ao interrogado se tentou dar um soco no rosto do policial, o interrogado relata que sim, ‘mas que depois que o policial deu um soco nas costas do interrogado’, sendo que o policial disse: ‘isso é pra você aprender, seu filho da puta’; que o interrogado foi conduzido ao CISC”.

A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida no plantão judiciário, está assim fundamentada:

“[...]

Relata a vítima, que por motivo de ciúmes, seu companheiro a agrediu com socos e tapas na cara, arrastando-o pelo cabelo na calçada, sendo que em seguida pegou o filho em comum do casal e saiu de carro, mesmo tendo ingerido bebida alcóolica; que o filho do casal é especial. Segundo depoimento dos policiais que antederam a ocorrência, o suspeito usou o filho de apenas 2 anos como uma espécie de escudo, resistindo à abordagem dos policiais e agredindo-os.

In casu, o agressor demonstrou extrema agressividade e intimidação da vítima por meios violentos, e ainda, contra policiais, circunstâncias estas que permitem a conversão do flagrante em preventiva.

Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir contra a incolumidade da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
, INJÚRIA. AMEAÇA E DESACATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Preso em flagrante o acursado, o magistrado deve adotar uma das providencias determinadas pelo art. 310 do Código de Processo Penal, entre elas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que não se confunde com prisão decretada de oficio pelo juiz. A periculosidade do paciente é evidente e a situação de vulnerabilidade da vítima exige imediata intervenção. A folha de antecedentes do paciente registra outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar, inclusive, em face da mesma vítima. Isso não bastasse, é reincidente específico, ostentando duas condenações definitivas por delitos correlatos, já tendo sido preso preventivamente por fatos envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, além de ostentar condenação por roubo majorado. Há cerca de um mês, já passou pelo núcleo de Audiência e Custódia após ser preso em flagrante pela prática dos delitos de desacato, lesão corporal, ato obsceno, resistência e dano, tendo sido concedida a liberdade provisória. De fato, é necessária segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraídas das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Agrediu a vítima com um soco no rosto e puxões de cabelo, além de jogá-la no cão e chutá-la nas costelas e pisar em sua cabeça, tudo na presença das filhas do casal. Necessária a constrição para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Denega-se a ordem. (TJ-DF 07154259320198070000 DF 0715425-93.2019.807.0000, Relator: Mario Machado, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação no DJE: 20/08/2019. Pag.: sem página cadastrada).

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EDILSON ESPINOSA DA SILVA,

nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Cumpra-se, com urgência,
servindo a cópia desta decisão como mandado de prisão
. [...]”

Na mesma data, foram
fixadas medidas protetivas em favor da vítima
[autos nº 1002696-72.2020.8.11.0013], nos seguintes termos:

“[...] Fundamento e decido.

O pleito há de ser prontamente atendido.

Constata-se dos relatos trazidos pela vítima, que o suposto agressor é seu companheiro e extremamente ciumento, razão pela qual apresenta comportamento agressivo com a mesma. Segundo depoimento da vítima, o agressor desferiu socos, tapas na cara, arrastou-o pelo cabelo na calçada e proferiu injurias e ameaças, em razão de ciúmes da vítima com o irmão do agressor. E ainda, relata que já foi agredida pelo suspeito outras vezes.

As Medidas Protetivas disciplinadas pela Lei 11.340/2006 são de caráter imediato e urgente, e devem ser concedidas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo também ser observado os pressupostos para concessão das medidas cautelares, fumus boni iuris e periculum in mora, o que foi constado no presente caso, o primeiro emergindo das ameaças noticiadas no Pedido de Providências Protetivas e o segundo da necessidade de proteger a integridade física da vítima por intermédio das medidas previstas na lei em comento.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

A.

DETERMINAR
as seguintes medidas:

O afastamento do suspeito do lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas;

B.

PROIBIR
, a teor dos arts. 22, 23 e 24 da Lei n.º 11.340/06 o agressor de:

Aproximar-se da ofendida, seus familiares e das testemunhas, num raio de 300 metros;

Manter contato com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

O descumprimento dos itens
“a” e “b”
sujeitará o agressor à
MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (quinhentos reais),
sem prejuízo das demais providências constantes do art. 461 CPC e importará na CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, forte no art. 330, CP, bem como a decretação da prisão preventiva.

Pois bem.

Intime-se a ofendida acerca da presente decisão, na forma prevista na Lei Maria da Penha, bem ainda para que constitua advogado, ou, em não tendo condições, que comunique o fato ao oficial de justiça para a devida nomeação (art. 28 da Lei Maria da Penha), a fim de que eventualmente ingresse com as medidas que entender cabíveis, de natureza cível.

Ciência ao douto Representante do Ministério Público.

Notifique-se as Polícias Civil e Militar para tomarem ciência da presente decisão e promover rondas na residência da ofendida.

Em se tratando de decisão emanada em plantão judicial, serve a presente como mandado judicial.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Sobressai dos autos, ao que tudo indica, que os fatos ocorreram quando
o ofensor estava sob efeito de álcool
.

A custódia preventiva, como medida de exceção, especialmente após as alterações procedidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.403/11, somente deve ser decretada ou mantida, quando nenhuma outra medida cautelar alternativa for suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal e também a segurança da vítima, devendo o juiz preterir a prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos como o dos autos, em que a própria Lei Maria da Penha prevê outras medidas para garantir a integridade da vítima, que devem ser aplicadas, conforme o caso, e antes de ser decretada a segregação cautelar.

Malgrado tenha o paciente, em tese, praticado violência e ameaça, no âmbito doméstico, contra a sua companheira, certo é que não há nos autos notícias acerca da existência de medidas protetivas anteriormente fixadas e eventualmente descumpridas em favor da vítima, motivo pelo qual não há que se falar, neste momento, na hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim, tampouco estão preenchidas as demais hipóteses autorizadoras da medida extremada (art. 313, incisos II, III e § único). Isso porque o paciente
não é reincidente
[o que se verifica a partir da consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal];
não houve prévia fixação e descumprimento de medida protetiva de urgência
; não ressai qualquer
dúvida quanto à sua identidade civil
.

Neste sentido, trago entendimento da Corte Cidadã:

[...] Inexistindo condenação anterior, descumprimento de medidas protetivas ou dúvida sobre sua identidade, mostram-se ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal. 5. As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 331.750/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015)

Em reforço à tese, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [ART. 312, CPP] – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA ORIGEM – CRIME CUJA PENA MÁXIMA NÃO ULTRAPASSA 04 [QUATRO] ANOS DE RECLUSÃO – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – PRIMARIEDADE – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1. Inexistindo quaisquer das hipóteses autorizativas insertas no art. 313 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, a fim de resguardar a ofendida. [N.U 1006434-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019].

Compulsando os autos, observo que o paciente não ostenta condenação transitada em julgado por crime anterior.

Desse modo, resta patente o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva, ante a desproporcionalidade no caso concreto.

Ademais, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Diante do exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em benefício de EDILSON ESPINOSA DA SILVA, para revogar a prisão preventiva decretada, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
,
sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular
:

1)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo e o comparecimento a todos os atos do processo;

2)
dever de comunicar qualquer mudança de endereço ao juízo;

3)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, CPP);

4)
inclusão do paciente no programa de
monitoramento eletrônico
;

5)
concessão à vítima, CRISTINA ALMEIDA CORREA, do
“botão do pânico”
, a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido.

Consigno que o
descumprimento
das disposições acima ensejará a possibilidade de
novo decreto de prisão preventiva
.

Delego ao juízo de origem a
expedição do alvará de soltura
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, sem prejuízo de novo decreto de prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas fixadas, bem como a notificação da vítima acerca da decisão de mérito deste
habeas corpus
[art. 21 da Lei N. 11.340/2006].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020